Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702809-24.2022.8.07.0019 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO O presente habeas corpus, com pedido de liminar, tem por objeto decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recanto das Emas que, nos autos n. 0702245-45.2022.8.07.0019, deferiu, em desfavor do paciente, as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de IRIS MARIA DE ARAÚJO SILVA: - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (fl. 18 / PDF) Pois bem. De plano, é possível afirmar que o presente habeas corpus está mal instruído. O impetrante nada trouxe aos autos sobre a fase policial. Na realidade, instruiu o habeas corpus apenas com decisão impugnada. No particular, é manifestamente deficiente a instrução do writ, o que compromete sobremaneira o exame do pedido de liminar. Modus in rebus, este colendo Tribunal de Justiça decidiu: “(...) A ação do habeas corpus, de extração constitucional, demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo postulado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo. Assim, inviável a análise do pedido de liberdade provisória por alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vez que não é dado ao conhecimento a situação fática ensejadora da segregação, tampouco não se conhece da decisão indeferitória do pedido de liberdade provisória, haja vista a deficiente instrução do writ. 3. Habeas corpus não admitido” (Acórdão n.470657, 20100020182791HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2010, Publicado no DJE: 10/01/2011. Pág.: 177). Nesse quadro, faculto ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que providencie a instrução adequada do feito, sob pena de negativa de seguimento. I. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador